Tribunal: STF
Processo: RE 1532330
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Recurso extraordinário. Aposentadoria de Servidora Pública Municipal. Complementação de Proventos. Paridade Remuneratória. Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). Revogação de Lei municipal.  Óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário contra acórdão mediante o qual mantida a sentença de improcedência de ação de complementação de aposentadoria de servidora pública municipal.



    2. A recorrente ingressou no serviço público em 1980 e se aposentou em 2006 pelo RGPS.



    3. A recorrente alega direito à complementação de proventos com base na paridade remuneratória com servidores ativos, prevista no art. 40 da Constituição da República, tendo em vista seu ingresso no serviço público antes da EC nº 41, de 2003.



    4. No acórdão recorrido, entendeu-se que a recorrente não faz jus à complementação, porquanto se aposentou pelo RGPS, e a legislação municipal que previa a complementação foi revogada antes de sua aposentadoria.



    5. A recorrente sustenta violação direta à Constituição da República em virtude da ausência de análise do acórdão quanto à aplicação do art. 40 da CRFB, conforme entendimento do STF no RE nº 590.260/SP.



    II. Questão em discussão



    6. A questão em discussão consiste em saber se é possível, em recurso extraordinário, o reexame da interpretação de legislação municipal para definir o direito à complementação de aposentadoria de servidora pública municipal aposentada pelo RGPS após revogação da lei municipal que previa tal complementação.



    III. Razões de decidir



    7. O recurso extraordinário não merece seguimento, porquanto seu processamento demandaria reexame de matéria fático-probatória e interpretação de legislação local, o que é vedado pelos enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas do STF.



    8. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STF, segundo a qual não há direito à paridade remuneratória para servidores aposentados pelo RGPS.



    9. A legislação municipal que previa a complementação de proventos foi revogada antes da aposentadoria da recorrente, não lhe assistindo, portanto, o direito pleiteado.



    IV. Dispositivo



    10. Recurso extraordinário a que se nega seguimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário apresentado contra acórdão da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública de Natal, assim ementado:



    “SÚMULA DO JULGAMENTO: RECURSO INOMINADO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. SERVIDOR MUNICIPAL APOSENTADO. PRETENSÃO DE REAJUSTE DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PARIDADE REMUNERATÓRIA COMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 41/2003. CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS AO INSS. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL NO PERÍODO DAS CONTRIBUIÇÕES E DA APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE EFETIVA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR. INSTITUIÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO SOMENTE COM O ADVENTO DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 060/2011. QUESTÃO DIRIMIDA PELO STF (RE N.º 590.260/SP). EVOLUÇÃO DE ENTENDIMENTO. PRECEDENTES DESTA CORTE ESTADUAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA. REJEITADA. AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA PELA PARTE AUTORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI Nº 9.099/1995. FUNDAMENTAÇÃO ‘PER RELATIONEM’. GRATUIDADE DEFERIDA (ARTS. 98 E 99, §3º, DO CPC). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (e-doc. 9, p. 1-2; grifos no original).



    2. Nas razões do presente recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, Maria Neuza Fernandes, sustenta que “o Acórdão recorrido julgou improcedente o pleito de Complementação de Aposentadoria sem analisar que a Parte Autora, quando do momento da concessão da sua aposentadoria, era servidora pública titular de cargo efetivo, aplicável, portanto, as regras previstas no artigo 40 da Constituição Federal de 1988, conforme o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 590260/SP, sob a sistemática da Repercussão Geral, consignou à aplicação da paridade remuneratória entre servidores ativos e inativos que ingressaram no serviço público antes da Emenda Constitucional nº 41/2003” (e-doc. 11, p. 1; grifos no original).



    3 Afirma que, “à época da contratação da Parte Autora pelo Município de Mossoró/RN, todos os servidores públicos municipais, ocupantes de cargos de provimento efetivo, eram vinculados ao Regime Geral de Previdência Social, tutelado no artigo 201 da Constituição Federal. Isto porque o Município de Mossoró/RN ainda não havia instituído o Regime Próprio de Previdência, o que, ressalte-se, contraria a previsão contida no Artigo 40 da Constituição Federal” (e-doc. 11, p. 5; grifos no original).



    4. Compreende que “somente é possível a vinculação de servidores públicos titulares de cargos efetivos, ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS, tutelado no artigo 201 da Constituição do Brasil, se o Município tiver a obrigação de complementar os valores das aposentadorias, pois o artigo 40 da Constituição do Brasil garante aos servidores públicos estatutários titulares de cargos públicos efetivos, admitidos até o dia 31/12/2003, aposentadoria com proventos integrais e com paridade entre ativos e inativos, direito não protegido no Regime Geral de Previdência Social – RGPS, previsto no artigo 201 da Constituição do Brasil” (e-doc. 11, p. 6). 



    5. Destaca o que julgado no RE nº 328.367/RS e no RE nº 590.260/SP e afirma que, “para todos os servidores que ingressaram no serviço público até a data da promulgação da Emenda Constitucional 41/2003, resta garantido o direito à paridade, previsto no texto do Artigo 40 da Constituição Federal” (e-doc. 11, p. 11). 



    6. Aponta que “a Lei Orgânica do Município de Mossoró/RN, em simetria com a Constituição do Brasil, também assegura aos servidores municipais, Regime Jurídico Único, Plano de Carreira e os direitos básicos dos servidores públicos” (e-doc. 11, p. 13); nesse mesmo sentido, ressalta que “a partir da data de vigência da Lei Complementar Municipal nº 311/1991 todos os servidores municipais passaram a ser titulares de cargo efetivo, regido por Regime Jurídico Único Estatutário” (e-doc. 11, p. 14).



    É o relatório.



    Decido.



    7. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia conforme o entendimento adotado em sentença. Eis os fundamentos do julgado de 1º Grau reproduzidos no voto condutor:



    “(...) 2) No mérito, entendo que a pretensão autoral não merece prosperar. Isso porque a controvérsia posta em juízo gravita em torno da pretensão autoral para obter a complementação do benefício previdenciário (aposentadoria por idade), de modo a equiparar os vencimentos dos servidores ativos e inativos. 



    Da análise dos autos, verifica-se que a parte autora ingressou no serviço público em 10/03/1980 (Id. 100146689), no cargo de Professora, passando para o quadro de inativos por ocasião da aposentadoria, ocorrida em 05/06/2006 (Id. 100145773). 



    Como se sabe, os proventos integrais correspondem à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria. O princípio da integralidade assegura que o servidor perceba proventos de aposentadoria correspondentes à totalidade da remuneração a que ele fazia jus quando na atividade. A paridade, por sua vez, assegura a revisão dos proventos, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade. 



    Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal, interpretando a legislação constitucional, decidiu no sentido de que o direito à vinculação e paridade de remuneração entre proventos recebidos e a remuneração de servidores da ativa, com a consequente revisão dos proventos, só existe para os aposentados e pensionistas que estão vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social na época que adquiriram direito ao benefício da aposentadoria por tempo de contribuição. Não se aplicando aos casos que envolvem o RGPS. 



    Nesse sentido:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PARIDADE DE REMUNERAÇÃO COM OS SERVIDORES DA ATIVA. PRECEDENTES. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. (STF - RE 638204/PB; Ministra CARMEM LÚCIA, Decisão Monocrática, Julgado em 11-08-2011, Publicado no DJE nº 152, em 08/08/2011). 



    Não só isso, mas a Emenda Constitucional n.º 103/2019 acrescentou o § 15 ao art. 37 da Constituição Federal, o qual prescreve: 



    § 15. É vedada a complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes que não seja decorrente do disposto nos §§ 14 a 16 do art. 40 ou que não seja prevista em lei que extinga regime próprio de previdência social. 



    Deste modo, não há norma constitucional ou federal que obrigue o Município de Mossoró a arcar com a complementação da aposentadoria da Autora, em razão de ela ser integrante do Regime Geral de Previdência. 



    3) Em relação ao ordenamento municipal, o dever de complementação dos proventos de sua aposentadoria decorreria da obrigação legal contida na Lei Municipal nº 311 de 27 de janeiro de 1991, que previa em seu artigo 85: 



    Artigo 85 – O servidor será aposentado: 



    § 6º – Até que se institua, por lei especial, a Previdência Própria do Município, fica assegurada a equiparação salarial entre servidores ativos e inativos, sendo a complementação feita pelo Poder Executivo.



    Apesar de não haver previsão constitucional que obrigue a Administração Pública a complementar dos proventos recebidos por aposentadoria ou pensão de servidor inativo não for vinculado a Regime Próprio de Previdência, a aludida legislação Municipal obrigava o município a proceder com tal complementação para os servidores do Município de Mossoró desde que estivessem devidamente inativos. 



    Entretanto, a Lei Complementar nº 003/2003, que instituiu o Plano Geral de Cargos, Carreiras e Salários dos servidores públicos do município revogou vários artigos da legislação supracitada, dentre os quais estava incluso o artigo 85 da Lei 311/91. Vejamos: 



    Art. 54 - Ficam revogadas as disposições contrárias ou incompatíveis com esta. Lei, especialmente os artigos 85, 86, 87, 136, 139, 141, 142, 146, 147, 148, 149, 150, 151154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 166, 167, 168, 171, 172 e 181, da Lei nº 311, de 27 de setembro de 1991, e os artigos 3º e 4º da Lei nº 646, de 24 de junho de 1992. 



    Dessa forma, todos os servidores que, após a edição desta Lei Complementar, continuaram em atividade no cargo público com vínculo com o município, ficaram submetidos a nova legislação, excluindo-se, a partir daí, a obrigação do Poder Executivo em garantir a paridade salarial dos servidores ativos e inativos por meio de complementação. Ressalva-se aqui o direito adquirido para os servidores que até o advento desta lei já dispunham das condições necessárias para garantir o benefício previdenciário. 



    No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do nosso Estado vem se posicionando, reiteradamente, em casos que utilizam o mesmo fundamento legal, no sentido de que não existe direito a paridade salarial, com a consequente complementação por parte do Município de Mossoró aos servidores que se aposentaram após a expressa revogação do dispositivo que a autorizava. Vejamos: 



    CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA (ART.5º, INCISO LV, DA CF). REJEIÇÃO. MÉRITO: PRETENSÃO AUTORAL DE EQUIPARAÇÃO DE PROVENTOS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA ATIVA. ALEGAÇÃO DE DEVER LEGAL DECORRENTE DO ART.85, §6º, DA LEI MUNICIPAL DE Nº 311/91. APOSENTADORIA QUE OCORREU EM DATA POSTERIOR À REVOGAÇÃO DO ALUDIDO ARTIGO PELA LCM DE Nº 003/2003. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE SE DEU NOS TERMOS DA NORMA DE REGÊNCIA E EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJRN, APL 2016.011568-5, 1ª Câmara Cível, Relator: Desembargador Cornélio Alves, Julgado em 30/03/2017) (grifei) 



    PREVIDENCIÁRIO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL INATIVO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO, NOS TERMOS DO ART. 269, I DO CPC/73. APOSENTADORIA CONCEDIDA APÓS A REVOGAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 311/91 (ART. 85 E 87) PELA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 003/2003. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. PRECEDENTE DESTA CORTE. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJRN, APL 2016.011551-3, 2ª Câmara Cível, Relator Desembargador Ibanez Monteiro, Julgado em 22/11/2016) (grifo nosso) 



    Deste modo, considerando que a Autora se aposentou em 2006, ou seja, em data posterior à LC nº 003/2003, que pôs fim à paridade de vencimentos entre os servidores ativos e inativos quando aposentados pelo Regime Geral de Previdência Social – RGPS, tem-se que seu pleito é improcedente. 



    Ante o exposto, AFASTO a preliminar suscitada e julgo pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos autorais. 



    Sem custas, nem honorário.” (e-doc. 9; p. 3-4; grifos acrescidos).



    8. Da leitura do acima transcrito, tem-se que o Colegiado de origem assentou as seguintes premissas: a) trata-se de servidora aposentada pelo RGPS, o qual não se aplicam as regras de paridade estabelecidas para os inativos do RPPS, e b) a complementação de aposentadoria referida pela autora estava prevista em legislação municipal revogada em data anterior à aposentação, pelo que a ela a recorrente não faz jus. 



    9. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    10. No mesmo sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando seu exame implica rever a interpretação de norma local (Lei Municipal 311/1991 e Lei Complementar Municipal 003/2003) que fundamentou a decisão a quo . Incidência da Súmula 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.“



    (ARE nº 1.104.937-AgR/RN, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/05/2019, p. 1º/07/2019).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, descabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no permissivo do inciso III do artigo 102 da Carta da República. AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.”



    (ARE nº 1.104.820-AgR/RN, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 05/06/2018, p. 20/08/2018).



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação de se incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator